Tribunal: STF
Processo: RHC 170838
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão monocrática emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça (RHC 104.958/MG).
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente recurso ordinário em “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse incidente processual, quando interposto, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 115.492-ED/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 116.544/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 121.495/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.834/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 121.999-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RHC 122.642/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 122.683-AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 122.961/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 123.846/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RHC INTERPOSTO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. CRIMES PRATICADOS NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 306 E 303 DO CÓDIGO  DE TRÂNSITO). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    …...................................................................................................
    3. A competência desta Corte para a apreciação de recurso ordinário em ‘habeas corpus’ contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso II, alínea ‘a’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    4. ‘In casu’, o recurso ordinário em ‘habeas corpus’ foi interposto contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    5. Inexiste, ‘in casu’, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ‘ex officio’.
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 118.100-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA E NULIDADE DAS PROVAS: IMPROCEDÊNCIA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o não exaurimento da jurisdição nas instâncias antecedentes, configurada pela não interposição de agravo regimental da decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao ‘habeas corpus’, configura óbice ao conhecimento das ações e recursos posteriores, por inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    …...................................................................................................
    4. Recurso ordinário desprovido.”
    (RHC 131.450/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade do recurso ordinário em “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao ora em exame, a existência de julgamento colegiado proferido pela Corte Superior de cuja decisão recorre-se, situação inocorrente na espécie.
    Mesmo se fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte recorrente, pois a absoluta inadequação da via recursal escolhida impede que se dê trânsito ao recurso ora manifestado.
    Cumpre assinalar que não se revela cabível a interposição de “recurso ordinário” contra decisão proferida por Tribunal Superior em sede de recurso ordinário em “habeas corpus”.
    Impõe-se registrar que esse entendimento vem sendo observado em sucessivas decisões proferidas por esta Suprema Corte na análise da matéria em referência (RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 120.568/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 124.157/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “Processual penal. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Interposição contra RHC. Não cabimento. Quadrilha ou bando armado – art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Prova testemunhal. Indeferimento motivado – CPP, art. 400, § 1º. Nulidade. Violação à ampla defesa. Inocorrência.
    …...................................................................................................
    3. O recurso ordinário em ‘habeas corpus’ interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em ‘habeas corpus’  é inadmissível, posto cabível, em tese, o recurso extraordinário.
    …...................................................................................................
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 115.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em ‘habeas corpus’.  2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de  erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como ‘habeas corpus’, não seria caso de concessão da ordem de ofício.  6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 120.363-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    De outro lado, não vejo como aplicar ao caso presente o princípio da fungibilidade recursal (RTJ 105/792 – RTJ 105/1275 – RTJ 120/458, v.g.), eis que a hipótese destes autos evidencia a ocorrência de erro grosseiro por parte do ora recorrente (RTJ 132/1374, v.g.).
    Impende enfatizar, por oportuno, que os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao postulado da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma legal expressa indicativa das hipóteses de cabimento da modalidade recursal adequada (RF 148/176 – RF 148/179 – RF 163/215 – RT 489/105 – Revista de Processo, vols. 1/196 – 1/210 – 4/393, v.g.).
    Essa mesma orientação é perfilhada pela doutrina, cujo magistério, ao admitir o recurso indiferente, consagra a fungibilidade recursal como uma das mais expressivas projeções do princípio da instrumentalidade das formas no âmbito da teoria do processo, desde que não se registre  a hipótese de má-fé ou de erro grosseiro (MILTON SANSEVERINO, “Fungibilidade dos Recursos”, “in” Revista de Processo, vol. 25/181; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III/128, item n. 606, 1975, Saraiva; JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. V/247-249, item n. 141, 7ª ed., 1998, Forense; MOACYR AMARAL SANTOS, “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/82, 1979, Saraiva; SÉRGIO BERMUDES, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VII/44, item n. 26-A, 2ª ed., 1977, RT, v.g.).
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço do presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator